Tribunal: TJMT
Processo: 1029769-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029769-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAELLA CAMARGO MENDONCA DE MELLO - CPF: 073.756.411-37 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029769-21.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rafaella Camargo Mendonça de Mello

Recorrida(s):

Decolar.com Ltda

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE PASSAGEM AÉREA QUE CULMINOU COM O ATRASO DO VOO DE IDA E VOO DE VOLTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

No que se refere ao defeito do serviço, este ocorreu, não apenas pelo atraso nos voos, mas pela ineficácia da agência de turismo em garantir que o consumidor efetuasse a viagem nos moldes minimamente semelhantes aos contratados, já que ao chegar para o embarque a consumidora foi surpreendida pelo cancelamento injustificado da passagem aérea que resultou no atraso do voo de ida e volta. Assim, resta evidente que a autora sofreu com o serviço ineficiente por parte das reclamadas, havendo, portanto, o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a preliminar arguida pelas recorridas, o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A parte autora alega que adquiriu passagens aéreas para o itinerário Cuiabá/Guarulhos, ida em 05/07/2021, às 05hs40min e chegada às 09hs e retorno em 11/07/2021, saída as 16hs45min e chegada às 18hs05min, por meio da agência de viagens reclamada. Que houve o pedido de cancelamento das passagens de um dos passageiros, junto a agencia, permanecendo confirmadas as passagens da autora e de sua irmã. Discorre que no dia da viagem de ida, para sua surpresa não haviam passagens em seu nome no sistema e após incansáveis tentativas, foi reacomodada em voo com saída às 12hs20min e chegada às 15hs35min. Alega que o voo de volta também sofreu alteração, sendo antecipado para as 13hs45min, com conexão em Brasília e chegada em Cuiabá, às 21hs50min.

Pois bem. Tendo em vista que a agência de viagens reclamada, compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação, resta decretada sua revelia e, com isso a presunção de veracidade dos fatos arguidos.

Desta forma, com o cancelamento injustificado da passagem aérea, a autora somente conseguiu chegar ao destino final (São Paulo), seis horas e meia após o horário programado, além do voo de volta ter sido antecipado em três horas, acrescentado uma conexão e por fim o atraso de três horas e cinquenta minutos do anteriormente previsto.

Ademais, não consta nos autos que os Recorridos tenham diligenciado a fim de evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados a Recorrente. Com efeito, constatado o defeito no serviço, deveria a ré ter providenciado outro voo análogo ou melhor que o contratado.

Em assim sendo, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto a Recorrente que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, configurando-se, portanto, o dano moral.

Portanto, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade, devem as Recorridas indenizarem a Recorrente pelo dano oriunda da má qualidade na prestação do serviço pactuado, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o artigo 14 do CDC.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as requeridas solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022